Tribunal: CARF
Processo: 10320.723611/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723611/2015-55
ACÓRDÃO
3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES E SUCESSORAS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IPI. RESSARCIMENTO. CONDIÇÕES NORMATIVAS.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser analisado
sob a ótica do normativo legal.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS ISENTOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Cabe a apuração de créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus quando os mesmos atendam
aos requisitos cumulativos para o gozo da isenção prevista no art. 95, III, do
RIPI/2010, bem como decisões de Repercussão Geral.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO NORMATIVA.
A incidência da multa de ofício de 75% encontra explícita previsão
normativa, inexistindo qualquer vício no lançamento em face de a haver
observado, no exercício de sua atividade vinculada, a autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. Art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/1964.
IMPOSSIBILIDADE.
A existência de decisões administrativas definitivas e divergentes afasta a
incidência do art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/1964.
JUROS DE MORA. DÉBITOS DECORRENTES DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não pagos no prazo,
sofrerão a incidência de juros de mora calculados com base na taxa Selic.
Fl. 23997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedidos de ressarcimento de IPI referentes aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2011, gerando como consequência lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), relativo aos mencionados pedidos de ressarcimento.
A origem do presente Auto de Infração foi baseado na constatação pela
Fiscalização, segundo seu entendimento, da inexistência de Direito Creditório de Ressarcimento
de IPI, conforme tabela abaixo:
Per/Dcomp
Total do
Crédito
Pedido de
Ressarcimento
Período de
Apuração
Processo Administrativo
34531.72456.200312.1.1.01-0160 2.598.412,49 2.598.412,49
1o Trimestre/2011
10320.900.125/2015-67
25507.39917.250512.1.1.01-5018 1.961.600,88 1.961.600,88
2o Trimestre/2011
10320.900.126/2015-10
04556.59093.110712.1.1.01-0658 3.054.775,99 3.054.775,99
3o Trimestre/2011
10320.900.127/2015-56
23386.27667.230114.1.1.01-5467 1.752.564,05 1.752.564,05
4o Trimestre/2011
10320.900.128/2015-09
Somatório:
9.367.353,41 9.367.353,41

Fl. 23998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
3
Assim, o presente Auto versa sobre a Reconstituição da Escrita do IPI, em função da
suposta inexistência de Direito Creditório, com apuração de Saldos Devedores (débitos) nos
citados períodos de apuração(ano-calendário 2011).
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 01-36.381, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Belém/PA, de 22/03/2021, resumidamente, bem como sua ementa.
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Em atividade de verificação da existência de Direito Creditório de Ressarcimento de
IPI, a fiscalização, após escrutinar as Escriturações Digitais do Sped, bem como respostas às
intimações, concluiu em sua diligência que não foram confirmados os alegados créditos e sim
Saldos Devedores de IPI.
Os créditos sobre o valor de produtos Isentos do IPI, adquiridos da empresa
Recofarma Industria do Amazonas Ltda, provenientes da Zona Franca de Manaus não teriam
suporte legal, visto que pela venda da Recofarma a mesma não sofreria débito.
Apresenta também utilização da alíquota Ad Valorem, quando os produtos na
origem seriam calculados Ad Rem, mesmo com a isenção.
Alega que “A tributação ad rem instituída pela Lei no 7.789/1989 não seria
compatível com o art. 146 da Constituição Federal e o art. 47, II, “a”, do Código Tributário Nacional
- CTN, por alterar, de forma defesa, a base de cálculo do imposto”.
Após o descrito, efetua a Reconstituição da Escrita, com os ajustes dos Créditos e
Débitos, utilizando alíquota disponível nas Escriturações Digitais do Contribuinte (27%), em
oposição ao descrito nas Notas Fiscais (39%), desconsiderando utilização da aplicação da Ad Rem
na apuração dos débitos (saídas).
Em relação ao mês de Dezembro/2011 discorreu que o contribuinte não registrou
créditos e débitos ao transmitir sua Escrituração Fiscal Digital – EFD.
Por decorrência, os pedidos de ressarcimento não tiveram qualquer direito
creditório reconhecido e foi lavrada a já mencionada exigência de ofício.
Os respectivos fundamentos encontram-se no Relatório de fls. 02/19 e na
Descrição de Fatos e Fundamentação Legal de fls. 20608/20625.
2. DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA.
Em sua petição a empresa alegou:
1. A Autoridade Fiscal reconhece que os concentrados fabricados pela
RECOFARMA estavam devidamente amparados pela Isenção;
Fl. 23999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
4
2. A impugnante tem direito aos créditos de IPI em face da coisa julgada no
mandado de segurança coletivo no 91.0047783-4, que também lhe assegura
a isenção do art. 81, II, do RIPI/2010, o qual tem base legal no art. 9o do DL
no 288/1967.
3. Ainda que afastada a coisa julgada coletiva, continuaria tendo direito aos
créditos de IPI relativos à aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM e
utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI. O
concentrado adquirido da RECOFARMA também é isento, com base no art.
81, II, do RIPI/2010, elencando entendimento reiterado do STF
4. O art. 5o da Lei no 7.798/1989 estabelece que o regime especial de
tributação instituído por essa lei (ad rem) não prejudica o direito ao crédito
de IPI.
5. Cabe destacar que há solução de consulta que reconhece o direito ao
crédito da Cofins apurada no regime não-cumulativo para empresas
optantes do regime especial de apuração por alíquota ad rem para bebidas.
E nem poderia ser diferente porque, uma vez feita a opção pelo regime
especial, de alíquotas ad rem, esse regime é aplicável a todos os produtos
elaborados, por determinação legal, independentemente da forma de
tributação utilizada pela empresa que deu saída aos insumos adquiridos pelo
impugnante.
6. Ademais, também é fato incontroverso que a RECOFARMA sequer está
sujeita ao regime especial em questão, em razão da classificação de seus
produtos (21.06.90.10, EX. 01), e, pois, estaria obrigada a recolher o imposto
com alíquota ad valorem, se não existisse a isenção. Dessa forma, o
impugnante somente poderia registrar o crédito de IPI com base na alíquota
ad valorem, porque é o regime a que está sujeita a RECOFARMA.
7. Por outro lado, a autoridade fiscal afirma que a sistemática de tributação
instituída pela Lei no 7.789/1989 seria inconstitucional, por alterar a base de
cálculo do imposto por lei ordinária, sendo que não cabe, porém, tal
discussão em esfera administrativa. Deve ser, pois, cancelada qualquer
eventual diferença de imposto apurada em razão da aplicação da alíquota
ad valorem em relação à aplicação da sistemática ad rem na saída dos
produtos do impugnante.
8. Faz-se incabível a imposição de multa em relação ao débito de IPI apurado
em razão da glosa do crédito desse imposto decorrente das aquisições de
insumos isentos. A jurisprudência administrativa vigente à época dos fatos
geradores reconhecia o direito ao crédito do IPI relativo à aquisição de
insumos isentos, com benefício de isenção subjetiva regional, utilizados na
Fl. 24000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
5
fabricação de produtos sujeitos ao IPI, em observância ao entendimento
plenário do STF. Nesse passo, aplica-se o art. 76, II, “a” da Lei no 4.502/1964.
9. Não se faz possível a exigência de multa, juros de mora e correção
monetária em relação ao débito de IPI apurado em razão do regime
tributário ad rem utilizado nas saídas dos produtos do impugnante, na
medida em que o art. 100, parágrafo único, do CTN estabelece que a
observância de atos normativos e práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas tem o condão de excluir a cobrança de tais
consectários. Esse mesmo raciocínio se aplica para a hipótese de que há lei
determinando tal conduta do contribuinte, inclusive, em razão do princípio
da legalidade. No caso, a forma de tributação dos produtos elaborados pelo
impugnante decorre de previsão expressa em lei.
10. Quanto ao mês de dezembro de 2011, informa que registrou corretamente
nos seus livros fiscais os seus débitos e créditos, os quais correspondem
efetivamente às operações de entradas e saídas desse período; não
obstante, por mero equívoco, ao transmitir eletronicamente a EFD, constou
“zero” nos campos de “crédito” e “débito” do período de dezembro de
2011. Ou seja, equivocou-se a autoridade ao não reconhecer os créditos de
IPI, uma vez que constam dos livros fiscais do impugnante os valores
corretos.
11. Além disso, equivocou-se a autoridade ao apontar como saldo devedor de
IPI, no período de dezembro de 2011, o valor de R$ 10.664.785,13, porque
utilizou alíquota ad valorem (27%), não aplicável ao caso, e considerou, na
base de cálculo, o valor de R$ 39.499.204,19, que se refere ao total
registrado na ECD, inclusive as devoluções de venda, que contempla outros
débitos que não somente os do impugnante, mas também os de suas filiais.
12. Logo, devem ser considerados os valores dos créditos e débitos apurados
nos livros fiscais em anexo, devendo ser desconsiderado o equívoco
incorrido pelo impugnante ao transmitir sua EFD, bem como o valor indicado
pela autoridade fiscal como débito do período.

3. DO RELATÓRIO E ACÓRDÃO DRJ

Inicialmente a DRJ solicitou diligência a unidade local para:
1. Expurgar do lançamento de ofício as diferenças de imposto apuradas em
razão da aplicação da alíquota ad valorem em relação à aplicação do regime
ad rem nas saídas dos produtos do sujeito passivo.
Fl. 24001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
6
2. Considerar na respectiva apuração os valores dos créditos e débitos
constantes dos livros fiscais do contribuinte no mês de dezembro de 2011,
ajustando, em sendo o caso, a base de cálculo relativa ao mencionado mês,
excluindo devoluções de venda e outros débitos efetivamente vinculados às
filiais do impugnante.
3. Refazer a apuração do montante do crédito tributário constante do
lançamento de ofício, considerando os ajustes acima delineados.”

Em razão dos cálculos efetuados pela Unidade Local e a manifestação da empresa,
foi determinada nova diligência, nos seguintes termos:
1. “Em síntese, o demonstrativo de apuração do “IPI a lançar de ofício”
constante do Relatório de Diligência (demonstrativo de fl. 23.177)
deverá, para os meses 01 a 11/2011, adotar os mesmos valores de
“Créditos Efetivamente Atribuíveis à CMR” constante do demonstrativo
de fl. 19 do Relatório de fiscalização (Demonstrativo “IPI Devido a
Recolher”, coluna A, fl. 19), mantidos os demais valores inseridos no
demonstrativo de fl. 23.177 (“Débitos pelas Saídas”, “Outros Débitos” e
“Saldo Credor do Mês Anterior” para o mês 01/2011).
2. No que diz respeito ao mês 12/2011, os débitos, devem sofrer as
alterações decorrentes da aplicação de regime (ad rem ao invés da
alíquota ad valorem eventualmente adotada) e os créditos devem seguir
o mesmo critério utilizado para os demais meses do ano-calendário de
2011 (com a exclusão de créditos decorrentes de “entradas CFOP 2101
produtos NCM 2106.90.10 da Recofarma (ZFM)”, em sendo este o caso).
3. Refazer a apuração do montante do crédito tributário a ser objeto do
lançamento de ofício, observadas as condicionantes acima delineadas.;
4. Em razão da reconstituição de escrita acima, apurar a existência ou não
de saldo credor a ressarcir em cada um dos trimestres do ano-calendário
de 2011, bem como seu eventual quantum.
Como resultado da nova diligência foi expedido o Relatório de fls. 23249/23256, o
qual esclarece que houve a cisão total, com baixa do CNPJ, da Companhia Maranhense de
Refrigerantes, atribuindo-se a cabível responsabilidade tributária a suas sucessoras:
Norsa Refrigerantes S.A. (CNPJ 07.196.033/0001-06) e
Refrescos Guararapes Ltda(CNPJ 08.715.757/0001-73).
Fl. 24002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
7
Conforme descrito no relatório, os citados sujeitos passivos apresentaram petições
equivalentes (fls. 7-7 do Acórdão), alegando eventual desconsideração de créditos na
reconstituição da escrita fiscal.

4. DO VOTO DA DRJ
Apresentou a ementa fls. 1-2 do Acórdão, considerando a Impugnação Procedente
em parte, com manutenção parcial do Crédito tributário

Na decisão de piso, em relação ao Direito Creditório, foi descrito que:
1. A Recorrente não carreou aos autos qualquer prova de que a
fornecedora Recofarma teria utilizados na fabricação dos insumos
vendidos com isenção ao sujeito passivo matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, ponto central da pretensão
deduzida pela empresa;
2. Assim ocorreria expressa violação ao artigo 111 do CTN, verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
3. Desta feita, conclui-se que os insumos adquiridos (com isenção) pelo
sujeito passivo não atendem aos requisitos cumulativos para o gozo da
isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010, motivo pelo qual não
podem dar lugar, a toda evidência, à apropriação de créditos
decorrentes da aquisição dos mesmos.
4. Além do mais, direito de apropriação do crédito presumido em questão
encontra-se de fato submetido ao rito da repercussão geral no STF, no
âmbito do Recurso Extraordinário no 592.891–SP, o qual se encontra
pendente de julgamento, na época.

Cita diversos entendimentos do Pretório Excelso que, na sua concepção,
corroborariam que nenhuma das aquisições desoneradas dariam direito ao crédito de IPI (fls. 11-
13).
Em seguida a DRJ discorre sobre a alegação do contribuinte que teria Direito em
função da existência de coisa julgada coisa julgada no mandado de segurança coletivo no
91.0047783-4, que também lhe asseguraria a isenção do art. 81, II, do RIPI/2010, concluindo não
Fl. 24003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
8
ser aplicável ao caso, pois a Recorrente estaria fora dos efeitos projetados, estando em jurisdição
não alcançada pela decisão judicial.
Em relação à Alíquota Ad Valorem x Ad Rem e o mês Dezembro/2011:
Para o ponto acima a DRJ elencou:
1. Note-se, em relação a alegações no sentido de que a tributação ad rem
instituída pela Lei no 7.789/1989 não seria compatível com o art. 146 da
Constituição Federal e o art. 47, II, “a”, do CTN, que a apreciação de tal matéria
implicaria, de forma inarredável, a análise acerca da constitucionalidade ou não
de lei. Tal apreciação, contudo, encontra-se adstrita ao poder judiciário,
mediante controle concentrado ou difuso, ante a incidência do princípio da
inafastabilidade ou unicidade da jurisdição, o qual orienta nosso sistema.
2. Por tais razões, foi realizada diligência fiscal no sentido de “expurgar do
lançamento de ofício as diferenças de imposto apuradas em razão da aplicação
da alíquota ad valorem em relação à aplicação do regime ad rem nas saídas dos
produtos do sujeito passivo”, providência esta que se encontra implementada
nas tabelas de fls. 23253 e 23254 do respectivo Relatório de Diligência, em
desfavor ao Fisco.
3. Em relação ao mês de Dezembro/2011, o presente dissenso também se
encontra superado, uma vez que em sede de diligência fiscal foram
considerados “os valores dos créditos e débitos constantes dos livros fiscais do
contribuinte no mês de dezembro de 2011”, com ajuste da respectiva base de
cálculo, excluindo-se devoluções de vendas e débitos efetivamente vinculados
às filiais do impugnante. O resultado da diligência encontra-se no Relatório de
fls. 23249/23256.

Em relação a reconstituição da Escrita Fiscal concluiu que os ajustes efetuados pela
Autoridade Fiscal estavam dentro dos preceitos legais, não merecendo correções.
Concluiu seu voto da seguinte forma:
1. declarar que não restam saldos credores a serem ressarcidos nos pedidos de
ressarcimento formulados pelo sujeito passivo constantes dos autos e que
alcançam os quatro trimestres do ano-calendário de 2011;
2. Reconhecer que devem ser mantidas as exigências de ofício de
R$3.684.880,28, do PA 11/2011, e de R$ 427.755,09, do PA 12/2011, a serem
acrescidas dos consectários legais, resultando exonerados, por decorrência
lógica, os demais valores objeto de lançamento de ofício.
3. Recorrer de Ofício da decisão.
Fl. 24004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
9
Irresignado, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário onde repisa:
1. Direito ao Crédito de IPI dos produtos adquiridos da RECOFARMA,
considerando a isenção da Zona Franca de Manaus;
2. Apresenta o julgamento do RE no 592.891 do STF
3. Reafirma seu direito ao creditamento em função do mandado de segurança
Coletivo no 91.0041183-4. Alegando também que a DRJ inovou, pois o Auto
não conteria nenhuma menção ao evento, pedindo nulidade, com citação de
diversos Acórdão do CARF como suporte.
4. Apresenta Parecer Técnico no 224/2007, parte integrante da Resolução CAS
no 298/2007, onde foi aprovado pela SUFRAMA a fruição do benefício para a
RECOFARMA;
5. Discorre sobre a inaplicabilidade da exigência de multa, juros de mora e
correção monetária;
6. Questiona os cálculos efetuados na Reconstituição da Escrita Fiscal. Pedindo
pelo reconhecimento do Direito Creditório dos processos de Ressarcimento
de IPI do ano calendário 2011, já citados, bem como a improcedência do
Auto.

A PGFN apresentou suas Contrarrazões elencando:

1. Fundamentação normativa suficiente para legitimar as glosas de créditos de IPI na
aquisição de insumos isentos;
2. Impossibilidade de aplicação imediata do entendimento do STF;
3. Limites Subjetivos e territoriais da sentença coletiva;
4. Não-cumulatividade e ausência de direito constitucional ao crédito de IPI referente a
insumos desonerados adquiridos da ZFM;
5. Descumprimento dos requisitos para aproveitamento de créditos baseados no art. 6°, §
1°, do Decreto-Lei 1.435/1975 (art. 237 do RIPI/2010).
6. Compreensão das competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Suframa
7. Compreensão das competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Suframa;
8. Reconstituição da escrita fiscal
9. Diante do exposto, a União pugna pelo não provimento do Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 24005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
10

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.
Quanto ao Recurso de Ofício, constata-se que o valor exonerado pela decisão de
piso é superior ao estipulado na Portaria MF no 2, de 17/01/2023, verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no
inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Diante do apresentado, tomo conhecimento do Recurso de ofício e passo a
apreciar.

II – DAS PRELIMINARES

As questões suscitadas como causa para a Nulidade por inovação da DRJ serão
tratadas no mérito.

III – MÉRITO

Fl. 24006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
11
O presente Auto de Infração tem como alicerce as seguintes premissas adotadas
pela Autoridade lançadora:
1. Os insumos(concentrados) com Isenção vendidos pela RECOFARMA, situada na
Zona Franca de Manaus para a Cia Maranhense não dão direito a creditamento,
devendo ser glosados;
2. A Alíquota Ad Rem, conforme previsto no artigo 3o da Lei no 7.798/89 é
inconstitucional, devendo ser utilizada a Alíquota AD Valorem para apuração
dos débitos;
3. Em função da inexistência de Direito Crédito do Ressarcimento de IPI foi
efetuada a Reconstituição da Escrita de IPI, apurando-se Saldos Devedores a
serem recolhidos com os devidos encargos legais;

Efetuemos análise dos itens.

1. Creditamento de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus

Adota neste ponto parcialmente o relatório na Conselheira Ana Paula Giglio, no
Acórdão CARF no 3401-013.407, de 21/08/2024.
Observa-se que no julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2°, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT.
__________________________
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu
desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
(...)
§2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na
forma da lei: (...)
III. isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos
federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;
Fl. 24007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
12
___________________________
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas
características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de
incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da
Constituição.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial posição
constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Verifica-se também que tal assunto já foi alvo de reiteradas decisões por esse
Conselho, sendo que o mérito desta questão já foi objeto de apreciação pela Justiça:
Do Tribunal Regional Federal da 2a Região, tem-se o seguinte precedente:
"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA FRANCA DE
MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR ISENÇÃO -
PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. CABENTE O CREDITAMENTO DO VALOR DO IPI QUE,
EM RAZÃO DE ISENÇÃO, DEIXOU DE SER TRIBUTADO EM OPERAÇÃO ANTERIOR,
PARA QUE SE DÊ PLENO ALCANCE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE NÃO
CUMULATIVIDADE, ENUNCIADO SEM RESTRIÇÕES PARA ESSE IMPOSTO. 2.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TRF-2a Região - Apelação no 9602060506;
Relator para Acórdão Des. Ney Fonseca; julgado em 28/04/1998)
Destarte, pela análise das peças processuais trazidas aos autos, constata-se que o
tema do direito ao crédito de IPI decorrente de produtos com isenção saídos da Zona Franca de
Manaus foi ampla e claramente tratado pelo contribuinte e apreciado pelo Poder Judiciário.
É manifesto que a discussão jurídica travada no Mandado de Segurança n.
91.00095524, culminando no acórdão do RE 212.484/RS, beneficia o contribuinte, diferentemente
do quanto alegado pela Autoridade Fiscal.
Não se pode omitir que a questão, foi submetida perante o Supremo Tribunal
Federal - STF, sob o rito da repercussão geral, objeto do RE no 592.891, o qual foi julgado e com
decisão favorável a tese posta em discussão pela Recorrente. No julgamento firmou-se a seguinte
tese:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 322 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos
os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.
Em seguida, por unanimidade, fixou-se a seguinte tese: "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
Fl. 24008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
13
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux.
Ausentes, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Roberto
Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Presidência do Ministro Dias
Toffoli. Plenário, 25.04.2019.

Em complemento, a própria PGFN emitiu a Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020, conforme excertos abaixo:
Voto da Ministra Rosa Weber:
“8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na
origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável,
pois no caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe
alíquota nas operações tributadas realizadas nos demais pontos do território
nacional, de modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-
região de Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no
direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco
Lippo”

Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
“22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo
Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de
imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI.
O presente caso consiste numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de
creditamento, fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos
insumos, matérias-primas e materiais de embalagens situada na Zona Franca de
Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.”
Destaque-se também que esse Conselho já reconheceu pela aplicação do decidido
no RE no 592.891, conforme elencado a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 24009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
14
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015 “CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT" Processo no 10580.724116/2017-64.
Acórdão no 3201-005.719. Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Sessão de 25/09/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS A questão foi definida
recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema no 322, ao julgar o RE no
592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, fixando a seguinte tese: “ Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação contida no
artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF. (...)” Processo no 10735.903833/2012-
35. Acórdão no 3301-009.444. Relator Conselheiro Ari Vendramini. Sessão de 16/12/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014 INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de
IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".” Processo no 10830.901611/2017-12. Acórdão no 3301-
012.183. Relator Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Sessão de 23/11/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO
DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Havendo decisão definitiva do STF (RE n. 592.891), proferida na sistemática dos recursos
repetitivos, no sentido de reconhecer o creditamento de IPI na aquisição direta de insumos
provenientes da ZFM, tal entendimento deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF).
Processo no 10950.720489/2010-34. Acórdão no 3401-009.107. Relatora Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias. Sessão de 26/05/2021
Fl. 24010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
15
Neste sentido, devem ser reconhecidos os créditos nas aquisições de insumos
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891, assistindo razão a
Recorrente.
No Auto de Infração não consta nenhum questionamento da Autoridade Fiscal
quanto a Isenção dos itens vendidos pela RECOFARMA, considerando, conforme sua convicção
como ISENTOS.
Assim, não pode prosperar a inovação efetuada pela DRJ e nas Contrarrazões da
PGFN quanto à análise da validade do referido benefício da RECOFARMA, pois tal pretensão não
encontra amparo no Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração.
2. Alíquota Ad Rem versus Alíquota Ad Valorem
Objeto de Recurso de Ofício da DRJ, este item foi muito bem explorado e
minuciosamente detalhado pela DRJ(fls. 17-18), excertos abaixo:

E também na vigência dos arts. 58-A a 58-V da Lei no 10.833/2003, a apuração de
créditos de IPI não ficou condicionada à adoção, pelo estabelecimento industrial,
do mesmo regime de apuração a que se encontrariam submetidos os insumos
utilizados em seu processo industrial, isto pelas mesmas razões óbvias já
delineadas acima.

Note-se, em relação a alegações no sentido de que a tributação ad rem
instituída pela Lei no 7.789/1989 não seria compatível com o art. 146 da
Constituição Federal e o art. 47, II, “a”, do CTN, que a apreciação de tal matéria
implicaria, de forma inarredável, a análise acerca da constitucionalidade ou
não de lei.

Tal apreciação, contudo, encontra-se adstrita ao poder judiciário, mediante
controle concentrado ou difuso, ante a incidência do princípio da inafastabilidade
ou unicidade da jurisdição, o qual orienta nosso sistema.

Reafirme-se, neste sentido, que o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.941/2009, veda aos órgão de julgamento,
no âmbito do processo administrativo fiscal, “afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.

Por tais razões, foi realizada diligência fiscal no sentido de “expurgar do
lançamento de ofício as diferenças de imposto apuradas em razão da aplicação
da alíquota ad valorem em relação à aplicação do regime ad rem nas saídas dos
produtos do sujeito passivo”, providência esta que se encontra implementada nas
tabelas de fls. 23253 e 23254 do respectivo Relatório de Diligência.

Encontra-se, portanto, superada a presente controvérsia, em desfavor do Fisco.
Conforme bem exposto, assiste razão a Recorrente.

IV - DISPOSITIVO
Fl. 24011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723611/2015-55
16
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento
ao Recurso Voluntário da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 24012
DF CARF MF
Original